Tribunal: TJDFT
Processo: 0711319-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711319-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AZENATE FLORENTINA FERREIRA AGRAVADO: SANCLAIR SANTANA TORRES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AZENATE FLORENTINA FERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga nos autos do processo no 0701407-12.2020.8.07.0007, pela qual rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença movido contra a recorrente por SANCLAIR SANTANA TORRES, volvido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e de multas por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça. A recorrente tece extenso arrazoado sobre os eventos jurídicos que levaram à penhora de imóvel que lhe pertencia, por ato expropriatório praticado no curso de execução judicial de débitos condominiais do próprio bem, que restou arrematado pelo ora gravado nos autos do Processo no 0014786-47.2009.8.07.0007. Quanto aos autos que deram origem ao presente recurso, distribuído sob no 0701407-12.2020.8.07.0007, referente a cumprimento de sentença proferida em ação anulatória de penhora e arrematação, julgada improcedente em razão de coisa julgada, defende a agravante, em síntese, que o agravado não faz jus à obrigação vindicada na execução. Pontua que apesar de ter sido citado no processo originário, o recorrido não tomou parte efetiva na tramitação processual, participando apenas como “figurante”. Alega que o recorrido se limitou a exarar ciência do acórdão apontado como fundamento da execução, pelo qual pretende obter o pagamento de honorários sucumbenciais e de multas que a recorrente afirma incidir “...sobre o suposto prejuízo de dilapidação do patrimônio, nunca comprovado no contraditório.” Nesse sentido, aduz a agravante que “não logrou êxito em conseguir anular um processo expropriatório eivado de vícios insanáveis, e novamente, e por meio do Acórdão (Id. 39823466), “o amor venceu” e a ora Agravante, autora dessa demanda (0701407-12.2020.8.07.0007), ainda fora condenada ao pagamento de multas, sem o devido processo legal, nos termos dos artigos 81 e parágrafo único do art. 774, do CPC, por suposta conduta, atribuído no processo executório de no 0014786- 47.2009.8.07.0007. (doc. 06)” Defende que os honorário sucumbenciais são devidos apenas aos patronos do CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 46 DA COLÔNIA AGRÍCOLA ARNIQUEIRAS, que também figurava como réu na fase de conhecimento do processo de origem, conforme disposto na sentença de primeiro grau de jurisdição, em provimento acobertado pela preclusão e pela coisa julgada, pois não foi oportunamente impugnado pelo agravado. Quanto às multas por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça, alega que foi condenada sem o devido processo legal, por fatos que lhe haviam sido atribuídos no processo de execução no 0014786- 47.2009.8.07.0007, Ainda sob alegação de que a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais e de multa foram arbitradas exclusivamente em favor do condomínio que figurava como corréu na fase de conhecimento do processo de origem, sustenta a ilegitimidade ativa do agravado. Aduz que o agravado não possui título executivo para executar os honorários de sucumbência e as multas apuradas “...em valores de suposto débito de dilapidação e de débitos de IPTU e condomínio vencidos e não pagos, preclusos nos autos de no 0014786-47.2009.8.07.0007”. Argumenta que a apuração do valor da multa foi realizada “...sem o devido processo legal, uma condenação ao pagamento de multas por suposta conduta no processo de execução no 0014786-47.2009.8.07.0007, e a majoração de sucumbência, pelo simples exercício regular de um direito previsto em lei.” Afirma haver violação ao princípio da isonomia processual, pois a decisão agravada desconsidera a ocorrência da preclusão e da coisa julgada suscitados pela agravante, além do pedido de condenação ao agravado por litigância de má-fé, ao passo que o acórdão que fundamenta o cumprimento de sentença adotou esses fundamentos para impor condenação à recorrente. Aponta nulidade da decisão agravada por falta de fundamentação também pelo fato de ter feito remissão ao art. 535 do CPC e por não ter apreciado todos os argumentos sustentados pela recorrente para impugnar o cumprimento de sentença. Impugna, ainda, a decisão recorrida por aduzir que a recorrente não indicou o valor que entende devido, de modo a justificar a alegação de excesso de execução, argumentando que “...a impugnação revelou vários outros argumentos: ilegitimidade de parte; excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.” Afirma haver risco de dano irreparável caso mantida a decisão recorrida, e busca a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, de acordo com as seguintes especificações: “...a) O acolhimento da ilegitimidade ativa ad causa, do Agravado para que seja, por sentença, declarada a extinção do processo nos termos do art. 267, VI, CPC/2015, sem resolução do mérito, com fincas no art. 485, VI do CPC. b) O acolhimento da impugnação do valor do débito em execução relacionado aos supostos prejuízos atribuídos a autora, bem como os débitos de IPTU e condomínio vencidos e não pagos, posto que não haja titulo executivo judicial hábil. c) Acaso superada a prefacial anterior, o que se admite em homenagem ao princípio da eventualidade, seja declarada por sentença a inexequibilidade e inexigibilidade das obrigações dirigidas pelo exequente contra a Impugnante, com a extinção do presente cumprimento de sentença sem resolução do mérito, com fincas no art. 485, IV DO CPC; d) Ainda, se ultrapassadas ou em raciocínio conjunto com as preliminares retro, seja POR sentença acolhida a IMPUGNAÇÃO pelo reconhecimento integral do EXCESSO DE EXECUÇAO e/ou desistência por inteiro do cumprimento de sentença, pelo Exequente com a extinção amparada pelo art. 485, § 4o do CPC; e) Pugna-se para que sejam rechaçados todos os argumentos, bem como todos os documentos acostados a inicial. f) A condenação do Agravado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao advogado da Agravante no percentual de 20% vinte por cento sobre o valor do crédito ora impugnado de R$ de R$ 21.039,27 (Vinte e um mil e trinta e nove reais e vinte e sete centavos), corrigidos monetariamente e com juros moratórios de 1% a partir da data do seu arbitramento, dando-se cumprimento ao comando esculpido no CPC, art. 85, §§ 1o e 2o. g) A condenação do Agravado ao pagamento de multa referente aos artigos 774, I, a 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito em execução, e multa do art. 83, todos do CPC/2015....” Preparo regular no ID 45094306. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. De sua parte, o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende, ao menos em parte, aos aludidos pressupostos. Constata-se que a decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela recorrente em face da execução movida pelo agravado. O cumprimento de sentença está fundado no acórdão de ID 141574789, que condenou a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios e ao pagamento de multa por litigância de má-fé e por ato atentatório da Justiça, em processo movido contra o agravado SANCLAIR SANTANA TORRES e contra o CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 46 DA COLÔNIA AGRÍCOLA ARNIQUEIRAS. Verifica-se no pedido de cumprimento de sentença de ID 45096414 - Pág. 4/5 que o agravado pugna pelo pagamento da integralidade da verba sucumbencial, sob alegação de que não existe solidariedade passiva entre os advogados de duas partes que, em um mesmo polo do processo, são beneficiadas por honorários advocatícios sucumbenciais. Requereu, ainda, o pagamento de metade do valor apurado em relação às sanções processuais aplicadas em favor da agravada, ficando a outra metade reservada para o condomínio que figurou como litisconsorte no processo originário. Quanto, à execução de metade das multas por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da Justiça, não se verifica probabilidade de provimento do recurso, pois, ainda que não tenha constituído advogado ou se habilitado nos autos para apresentar atuar como advogado nome próprio na fase de conhecimento, o agravado foi apontado como réu na petição inicial (ID 45096411) e foi citado (ID 100960050) de modo que e passou a integrar a relação jurídica processual. Ressalto, não se discute que as multas por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça, fixadas com amparo nos arts. 80 e 774, II, III e IV, conforme disposto no título judicial, representam sanções processuais devidas à parte adversa daquela que se mostrou desidiosa no curso do processo. Ademais, o Código de Processo Civil é claro no art. 777 ao dispor que “...A cobrança de multas ou de indenizações decorrentes de litigância de má-fé ou de prática de ato atentatório à dignidade da justiça será promovida nos próprios autos do processo.” Assim, não se verifica, nessa análise prefacial, razões jurídicas aptas a impedir a execução dessas exações pelo agravado, notadamente por ter ressalvado a repartição da condenação, de forma proporcional ao que é devido ao outro litisconsorte passivo. Ressalto ademais, que o agravado foi acionado judicialmente nesta e em outras medidas judiciais pela agravante, na qualidade de arrematante de imóvel penhorado em execução que tramitava desde o ano de 2009, sendo que a reiteração pela agravante de impugnações infundadas e fulminadas pela coisa julgada é o motivo da condenação a essas penas processuais, que tiveram extensão expressamente delimitada pelo acórdão em execução, confira-se: “...Em verdade, o que se verifica, de forma evidente, é o eterno descontentamento da autora com a decisão que foi contrária aos seus interesses, haja vista que, mesmo se qualificando como advogada (e portanto supõe-se que bem conhecedora de institutos como a preclusão, a coisa julgada e as condições da ação), persiste em propor ações, interpor recursos e apresentar incidentes protelatórios, trazendo, a cada vez, novamente questões que já foram apreciadas e decididas de forma definitiva e sem qualquer mácula pelo Judiciário. Ademais, sendo a autora advogada, dispõe de completa e total ciência do disposto no art. 77 do CPC, sendo que a inobservância de tais deveres por tal litigante denota fortemente sua intenção de adiar o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta judicialmente. Além de configurado o desrespeito aos deveres processuais e à própria sentença que condenou a autora ao pagamento das taxas e demais encargos condominiais, resta patente que a autora desrespeita o próprio Poder Judiciário, intentando mais e mais demandas e recursos com temas sabidamente acobertados pela preclusão máxima, novamente movimentando a máquina judiciária e demandando tempo dos servidores e magistrados e recursos de tal Poder, em completa falta de civilidade jurídica. De se ver que a conduta da autora/apelante se enquadra, a um só tempo, em todos os incisos do art. 80 do CPC, o que não acarreta nenhuma dúvida acerca da necessidade de que a ela seja aplicada a sanção prevista no art. 81 do referido Diploma Legal, no patamar de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa. Além disso, considerando-se a disposição específica do art. 774 do CPC, em especial os incisos II, III e IV, bem como a possibilidade de cumulação da sanção prevista em tal dispositivo com a anteriormente citada, deve ser a autora/apelante condenada também ao pagamento da multa por conduta atentatória à dignidade da justiça, a qual ora fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado do débito em execução (autos no 2009.07.1.028227-9). (ID 141574789 dos autos de origem – g.n.) Nesse contexto, não se verifica relevância dos argumentos sustentados no recurso quanto à legitimidade ativa para execução das multas por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça, ou sobre as razões de incidência e forma de apuração do valor das sanções, de acordo, respectivamente, com o valor da causa originária e com o valor da execução movida contra a recorrente, pois, como bem mensurado pelo Juízo de origem, a impugnação ao cumprimento de sentença, nesse aspecto, visa a rediscussão de provimento judicial transitado em julgado, consubstanciado no título judicial em execução. Contudo, verifico a probabilidade de provimento parcial do recurso, de modo a justificar a concessão do efeito suspensivo vindicado, ao menos no que se refere à arguição de ilegitimidade ativa e falta de título executivo para o agravado executar os honorários de sucumbência fixados na fase de conhecimento dos autos de origem. Há probabilidade de provimento do recurso nesse aspecto, pois, de fato, a análise detida dos autos denota que não houve atividade advocatícia que seja passível de justificar a fixação de remuneração em seu favor, em razão da tramitação do processo na fase de conhecimento. Constata-se que apesar de pessoalmente citado e de ser advogado, o agravado não apresentou defesa e não se habilitou no processo para autuar em causa própria no primeiro grau de jurisdição, assim como não constituiu advogado para defesa de seus interesses em Juízo. Ressalto, nesse ponto, que o recorrido não teve os efeitos processuais da revelia decretados sem seu desfavor apenas em razão da contestação apresentada por outro litisconsorte passivo, nos termos do art. 345, I, do CPC, conforme decidido pelo Juízo da causa no despacho saneador de ID 107168870. Mas, considerando que não havia atendido a citação e que não havia constituído advogado ou se habilitado para atuar em causa própria, a sentença de primeiro grau ressalvou em seu dispositivo que o pagamento de honorários de sucumbência era devido apenas ao litisconsorte CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 46 DA COLÔNIA AGRÍCOLA ARNIQUEIRAS, que tinha defesa técnica constituída no processo, confira-se: “Ante o exposto, acolhendo preliminar declinada em contestação, deixo de resolver o mérito em relação aos pedidos, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, diante de coisa julgada sedimentada por conta de trânsito em julgado firmado na similar demanda no 0715442-79.2017.8.07.0007. Em face da sucumbência, condeno a autora a pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios da contraparte (CONDOMÍNIO), fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § § 2o e 8o do CPC. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.” (ID 120687896 - g.n.) Não houve recuso do agravado a respeito dessa limitação disposta na sentença e o recorrido também não constituiu advogado no processo ou se habilitou por petição no segundo grau de jurisdição, de modo que o acórdão proferido em sede de apelação apenas majorou os honorários fixados na sentença de primeiro grau, sem delimitar sobre a destinação da verba sucumbencial. Diante do exposto, considerando que o agravado não constituiu advogado ou se habilitou no processo para o exercício de defesa em causa própria, durante toda a fase de conhecimento, até o trânsito em julgado da sentença, não faz jus à execução dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme atesta a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES. AULAS E EXAMES. AQUISIÇÃO DE CNH. REPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REVELIA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5. Se a ré é revel e não constituiu advogado no curso do processo, deve-se afastar a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC e art. 23 da Lei n. 8.906/94. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1660438, 07091155720228070003, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. PARCEIRO ELETRÔNICO. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO VIA AR. EXTINÇÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. 4. Conquanto o § 2o do artigo 485, parte final, do CPC/15, preveja caber ao autor arcar com o pagamento dos honorários advocatícios no caso de extinção do processo por abandono da causa por mais de 30 dias, nos termos do inciso III do referido dispositivo legal, a condenação em tal verba não se justifica se a parte ré, embora citada, não constituiu advogado nos autos do processo. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1374276, 07013077720178070002, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA. REVELIA DO RÉU. PROCEDÊNCIA PARCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. (...) 2. De fato, se revela inviável atribuir à autora a responsabilidade pelo pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte revel, que sequer foi representa em juízo, inexistindo trabalho a ser retribuído pela verba definida pela sentença. 2.1. Precedente: "A revelia e a falta de constituição de advogado nos autos obstam o arbitramento de honorários, ainda que haja sucumbência recíproca." (07156524620208070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 14/7/2021.) (...)(Acórdão 1371903, 07007419220218070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, verifica-se que é provável, em parte, o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, sendo certo que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ao permitir a execução dos honorários advocatícios por parte não contemplada pela verba de sucumbência, razão pela qual a recorrente faz jus à obtenção parcial do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, concedo em parte efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão da decisão recorrida e do cumprimento de sentença originário, apenas no que se refere aos honorários sucumbenciais executados pelo agravado SANCLAIR SANTANA TORRES, até o julgamento do mérito do recurso pelo Órgão Colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 11 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator